Tribunal: TJDFT
Processo: 0709177-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709177-68.2020.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE ANTONIO MARIANO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR (FGHAB). PREVISÃO CONTRATUAL. INVALIDEZ PERMANENTE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ASSUNÇÃO DO SALDO DEVEDOR. OMISSÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. No caso, houve o financiamento imobiliário com previsão da cobertura pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular – FGHAB das prestações mensais do financiamento na hipótese de invalidez do mutuário, o que, segundo a causa de pedir, não ocorreu por recusa indevida do agente financeiro. 2. Demonstrada a invalidez permanente do devedor fiduciante no contrato habitacional do programa Minha Casa e Minha Vida, em data posterior à celebração do pacto de financiamento, bem como provada a comunicação da invalidez ao agente financeiro, deve haver a assunção da dívida conforme estabelecido nos termos do contrato e da legislação de regência, tornando-se inexigível a dívida contraída no período de invalidez do mutuário. 3. Postulada a liberação do Fundo, a indevida omissão do agente financeiro na liberação da garantia contratual ao mutuário para a cobertura das prestações mensais do financiamento, em razão de invalidez permanente, gera dano moral indenizável, se dessa conduta decorreu a determinação de retomada do imóvel. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 5. O prequestionamento de normas infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir, à medida que é desnecessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca da matéria e proceder à correspondente fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF). 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, ambos do CPC, 1o, da Lei 10.188/2001, e 6o-B, § 1o, inciso IV, da Lei 11. 977/2009, sustentando, em ligeira síntese, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda uma vez que atuou como mero agente financeiro no contrato firmado com a parte recorrida, sem qualquer poder de administração, gestão ou representação do fundo. No aspecto, colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sob o fundamento de que não praticou qualquer conduta indevida, tampouco houve falha na prestação do serviço ou recusa injustificada de que adviesse dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, argumenta que a situação dos autos caracteriza-se como simples aborrecimento, incapaz de gerar danos extra patrimoniais. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (ID 37306021 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, 485, inciso VI, ambos do CPC, 1o, da Lei 10.188/2001 e 6o-B, § 1o, inciso IV, da Lei 11. 977/2009 4o do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.013.622/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022. Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no REsp n. 1.951.718/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187 e 927, todos do CCB. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a determinação de retomada do seu bem efetuada pelo apelante não ganha contornos de exercício regular de direito, mormente quando não foi observada a garantia contratual que dispunha para o pagamento das prestações mensais do financiamento. Afigurou-se ilícita a conduta do apelante, acarretando reparação por dano moral” (ID. 36497293 - Pág. 9), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a Corte Superior já decidiu que para concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.002.967/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão“(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029